Tribunal: TJMT
Processo: 0002124-35.2008.8.11.0020
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002124-35.2008.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EMPLOYER ORGANIZACAO DE RECURSOS HUMANOS S.A. - CNPJ: 79.634.960/0001-63 (EMBARGANTE), ALMERINDO PEREIRA - CPF: 426.505.508-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), JERONIMO SAMITA MAIA NETO - CPF: 274.867.881-87 (EMBARGADO), DANTE MANOEL PROENCA JUNIOR - CPF: 029.217.819-05 (ADVOGADO), LUCAS SEBASTIAO PROENCA - CPF: 034.485.369-11 (ADVOGADO), VAGNER CRISTIANO MODESTO - CPF: 047.060.889-76 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA BRANDALISE - CPF: 963.288.199-00 (ADVOGADO), LETICIA AYMORE AZEREDO - CPF: 850.624.219-34 (ADVOGADO), SIMONE VIANA COELHO - CPF: 023.814.449-63 (ADVOGADO), ANALU RIESEMBERG GLEICH - CPF: 864.675.909-10 (ADVOGADO), RAFAEL LEONARDO BERNA SANABRIA - CPF: 021.577.029-38 (ADVOGADO), RENI MARIA BARBOZA RIBAS - CPF: 409.774.399-68 (ADVOGADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO – EXISTÊNCIA –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. A condenação em honorários advocatícios é decorrência lógica do princípio da causalidade, assim, o provimento do recurso de apelação com a reforma integral da sentença, por corolário, implica na inversão do ônus sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EMPLOYER ORGANIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
contra o acórdão de id. 96833961, em que esta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Nas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão, uma vez que não houve pronunciamento acerca da inversão do ônus sucumbenciais, despesas e custas processuais.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para o saneamento da omissão apontada.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Alto Araguaia (id. 104321992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
EMPLOYER ORGANIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
contra o acórdão de id. 96833961, em que esta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Inicialmente, conheço dos recursos manejados, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Analisando o caderno processual, verifica-se que procede a pretensão do embargante, na medida em que, realmente, houve omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial, diante do provimento do recurso de apelação interposto pelo requerente.

O v. aresto embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – INCIDÊNCIA DE ISSQN – EMPRESA AGENCIADORA DE MÃO-DE-OBRA – EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS – BASE DE CÁLCULO – PREÇO DO SERVIÇO – NÃO INCIDÊNCIA DOS VALORES REFERENTES AOS SALÁRIOS E AOS ENCARGOS SOCIAIS – IMPOSTO INCIDENTE SOMENTE SOBRE A TAXA DE AGENCIAMENTO – SENTENÇA MODIFICADA – APELO PROVIDO.

1. Conforme preceitua o artigo 7o da Lei Complementar n. 116/03, a taxa de agenciamento, que consiste na contraprestação pelos serviços de intermediação prestados, deve ter como base de cálculo a incidência do Imposto Sobre Serviços.

2. As empresas de mão-de-obra temporária podem ser caracterizadas em razão de duas situações: como intermediária entre o contratante da mão-de-obra e o terceiro que é colocado no mercado de trabalho; e como prestadora do próprio serviço, utilizando de empregados a ela vinculados mediante contrato de trabalho.

3. A intermediação implica no preço do serviço que é a comissão, base de cálculo do fato gerador. O ISS incide, nessa hipótese, apenas sobre a taxa de agenciamento, que é o preço do serviço pago ao agenciador, sua comissão e sua receita, excluídas as importâncias voltadas para o pagamento dos salários e encargos sociais dos trabalhadores.

De fato, a condenação em honorários advocatícios é decorrência lógica do princípio da causalidade. Assim, o provimento do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, com a reforma integral da sentença, acolhendo o pedido manejado, por corolário, implica na inversão do pagamento da verba honorária, haja vista que implicou na sucumbência do polo ativo da ação.

Logo, o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada no Acórdão embargado e inverter o ônus da sucumbência, condenando o Município de Alto Araguaia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, é medida que se impõe.

Isto posto,
acolho
os embargos declaratórios opostos por EMPLOYER ORGANIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021